Tribunal: TJMT
Processo: 1008303-37.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008303-37.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Vistoria]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O 2º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

EMENTA:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC) – NÃO VERIFICADA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2. A violação de norma jurídica que dá ensejo ao ajuizamento da rescisória é aquela que se mostra manifesta, ausente no caso concreto.

3. Não evidenciada manifesta violação à norma jurídica, a improcedência da ação rescisória se trata de medida imperativa, especialmente se demonstrada a utilização da via como sucedâneo recursal.

4. Ação rescisória improcedente.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
, com fundamento no
art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil
, visando rescindir acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela Municipalidade contra a sentença de procedência do pedido proferida nos autos da “Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência” (Proc. n.º 1006744-73.2017.8.11.0015). O julgado restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA — PROVA DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA AÇÃO - AFASTADA — REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTINADOS À EVENTOS CULTURAIS — OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE – DIREITOS FUNDAMENTAIS -— VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – CORRÊNCIA — SENTENÇA REFORMADO - RECURSO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juízo entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental.

Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, a ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

(N.U 1006744-73.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

A parte autora aduz, em apertada síntese, que
“(...) a decisão combatida violou diversas normas jurídicas constitucionais e infraconstitucionais ao dar primazia ao Princípio da Separação dos Poderes, deixando de lado os direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República buscou atribuir às pessoas com deficiência”
(
sic
– ID. 126684699 - Pág. 16).

Nesse sentido, esclarece que:
“(...) embora o voto proferido tenha reconhecido o direito à acessibilidade das pessoas com deficiência, previsto no art. 227, § 1º, inc. II, da Constituição Federal, bem como em outras normas jurídicas, como, por exemplo, o Estatuto das Pessoas com Deficiência, o Relator decidiu dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop-MT, sustentando que “compelir o Poder Público a proceder reformas requeridas, implicaria em eventual violação ao princípio de separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível, especialmente se considerado o exíguo prazo fixado pelo Juízo de 1º Grau”
, isto é, de 180 (cento e oitenta) dias, em flagrante desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como ao entendimento dominante do Supremo Tribunal de Justiça no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário na adoção de políticas públicas inclusivas não configura violação ao principio da separação dos poderes.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer
“a procedência da presente ação rescisória, rescindindo o acórdão impugnado, a fim de que seja proferido novo julgamento do processo, extraindo-se a máxima efetividade das normas jurídicas constitucionais, nos termos do art. 974,
caput,
do CPC”.

Em sede de contestação (ID. 139356173), o Município alega o não cabimento da propositura de ação rescisória, pois
“tem apenas o cunho de rediscutir matéria já julgada em grau de recurso”
, rogando pela extinção sem resolução de mérito, conforme dispõe o art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

No mérito, defende o acerto do julgado ao consignar a discricionariedade da Administração Pública na realização das obras destinadas a proporcionar acessibilidade aos portadores de deficiência e insiste no risco de violação dos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.

Na impugnação à contestação (ID. 148973195), o
Parquet
assevera o cabimento da ação e a inviabilidade de condenação do Ministério Público por litigância de má fé.

Ademais, pontua que
“(...) resta indubitável que a decisão combatida violou flagrantemente diversas normas jurídicas constitucionais e infraconstitucionais, especialmente o art. 1º, inc. III, 227, § 2º e 244 da Constituição Federal, art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o Protocolo Facultativo (Decreto nº. 6.979/2009), Estatuto das Pessoas com Deficiência (Lei federal nº. 13.146/2015), Lei nº. 7.853/1989, Lei nº. 8.899/1994 e Lei nº. 10.098/2000, ao dar primazia ao Princípio da Separação dos Poderes e Teoria da Reserva do Possível, deixando de lado os direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República buscou atribuir às pessoas com deficiência, em contrariedade aos entendimentos do STF e STJ supracitados”.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela
procedência
da ação rescisória (ID. 151334666).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
, com fundamento no
art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil
, visando rescindir acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação Cível, interposto pela Municipalidade contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública (Proc. n.º 1006744-73.2017.8.11.0015).

Extrai-se dos autos que, no dia
30.05.2017
, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública contra o ente Municipal, que foi
julgada procedente
pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, para
“(...) condenar o Município de Sinop na obrigação de fazer consistente na adequação às normas de acessibilidade, suprindo as irregularidades encontradas nos prédios do Centro de Eventos Dante de Oliveira, Estádio Municipal Massami Uriu, Ginásio Olímpico José Carlos Pasa e Ginásio Benedito Santiago, atendendo-se ao disposto na Norma Técnica da ABNT nº 9050/2004, ao que fixo o prazo de 180 (cento e oitenta dias)(...)”
(cf. sentença disponível no ID. 126695671 - Pág. 40/53).

Interposto recurso de apelação pelo Município, esta Egrégia Corte, por unanimidade, deu provimento ao apelo para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, como relatado alhures.

Em desfavor do acordão foram opostos “embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes”, os quais foram conhecidos, porém rejeitados, confira-se a ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTINADOS À EVENTOS CULTURAIS — VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – CONTRADIÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciada a ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

Impossibilidade de ingerência por parte do Judiciário, pois tratam de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público, segundo critérios de conveniência e oportunidade.

(N.U 1006744-73.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)

Na sequência, foi certificado o trânsito em julgado do acordão no dia
30.11.2021
(cf. certidão de ID. 126695655).

Como é cediço, a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica
:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Justamente pelo caráter específico e excepcional da medida, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a
“ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional”
(STJ – Corte Especial – AR 5.696/DF – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – julgado em 28.06.2018, DJe 07.08.2018), ou seja, em outros dizeres, a
“ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão”
(STJ – 4ª Turma – AgRg no REsp 1119541/PI – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – julgado em 05.05.2016, DJe 17.05.2016).

Logo, não é possível o manejo da ação rescisória para corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda ou eventual reexame de prova.

Na hipótese, a parte autora fundamenta seu pedido no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, sob o argumento de manifesta violação à norma jurídica.

Sobre o tema, a Corte Superior assentou que:
“(...)
por manifesta violação à norma jurídica, deve ser entendida apenas a interpretação insustentável do princípio ou da regra.”

(STJ – Tutela Provisória 1.800/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10.04.2019, DJe 06.05.2019).

Em outras palavras, a ação rescisória proposta com fundamento no referido inciso,
“(...) pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir.”
(STJ – REsp 1633636/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22.11.2016, DJe 30.11.2016).

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensina que em tal caso, a decisão é rescindível, quando a violação apontada pela parte autora
“seja visível, evidente - ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que 'é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo”
(
in
Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2016, p. 2055).

Por sua vez, Theotônio Negrão
in
Novo Código de Processo Civil, 48ª ed., Ed. Saraiva: 2017, p. 864, leciona que:

“Para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere, é necessário que a interpretação dada pelo
decisum
rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos”.

Com efeito, a manifesta violação de norma jurídica, motivadora de ação rescisória, dá-se quando houver, no processamento e no julgamento da ação original, clara ofensa à norma jurídica; ofensa essa constatável de plano, da simples leitura da norma e de sua comparação com o conteúdo dos autos, e sem qualquer esforço interpretativo.
Situação não evidenciada na hipótese em apreço.

In casu,
constata-se que a arguição de violação ao direito constitucional de acessibilidade foi objeto de discussão no acórdão rescindendo, bem como em sede de embargos de declaração, tendo o Relator consignado que
“(...) o simples fato de reconhecer a constitucionalidade das medidas de acessibilidade em prédios públicos não implica em contrariedade na decisão embargada, visto que o que foi explicado é que, por mais que se reconheça de tal direito, não pode o Poder Judiciário adentrar na seara administrativa e escolher onde priorizar os investimentos públicos”.

Ademais, esclarece que
“(...) dúvidas não há de que medidas como as requeridas geram inegáveis impactos no orçamento do Poder Executivo, que, como cediço, necessita estar alinhado ao Plano Plurianual e às Diretrizes Orçamentárias, sob pena de violação aos comandos contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/00)”.

Conclui-se, assim, que não há falar em manifesta violação aos dispositivos suscitados, mas sim mera divergência em relação à interpretação e ao posicionamento jurídico adotado pelo aresto combatido, ou seja, no que tange a aplicação do princípio da separação dos poderes e da teoria da reserva do possível.

Desse modo, considerando que apenas foi escolhida uma interpretação dentre outras também possíveis, deve prevalecer, por isso, a segurança jurídica representada pelo respeito à coisa julgada.

Fosse pouco, como se sabe, não é possível em ação rescisória à rediscussão de matéria já deduzida e enfrentada pelo Poder Judiciário, por assumir a natureza de recurso, o que não é permitido no ordenamento processual, em razão do seu caráter excepcional.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA CONTROVÉRSIA. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não cabe o ajuizamento de ação rescisória, fundamentada no inciso IV do art. 966 do CPC, quando a parte autora simplesmente reitera os argumentos com a finalidade de reapreciar a mesma questão de ofensa à coisa julgada que já foi refutada pela decisão rescindenda. A demanda rescisória não se presta como mero sucedâneo recursal. Precedentes: AR n. 6.155/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 1º/6/2021; e AgInt na AR n. 4.872/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 13/6/2018, DJe de 19/6/2018.

(...) (STJ - AgInt na AR: 7028 DF 2021/0202988-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 9/3/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/3/2022)

Diante disso, ausente os vícios apontados pela parte autora, deve ser julgado improcedente o pedido.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OFENSA A COISA JULGADA E VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – NÃO VERIFICAÇÃO – SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPROCEDENTE.

1.
A violação de norma jurídica que dá ensejo ao ajuizamento da rescisória é aquela que se mostra manifesta, ausente no caso concreto. Impossibilidade de que a mesma funcione como sucedâneo recursal.

2. Não há que se falar,
in casu
, em ofensa à coisa julgada, o que torna improcedente a ação rescisória.

(N.U 1022365-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RECONHECEU O AUMENTO DESMESURADO DE PREÇO DE COMBUSTÍVEL E A PRÁTICA DE CARTELIZAÇÃO E LINEARIDADE DE PREÇOS – PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO ESTABELECIDAS PELO ART. 966 DO CPC – CONFUSÃO COM O MÉRITO –– VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – AFRONTA QUE DEVE DECORRER DIRETAMENTE DO ACÓRDÃO RESCINDENDO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA CONTROVÉRSIA – UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343 DO STF – IMPROCEDÊNCIA.

1. A preliminar de indeferimento da inicial, por não se tratar de nenhuma das hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 966 do CPC que se confunde como próprio mérito da ação rescisória com ela deve ser apreciada.

2. A ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir (STJ – REsp 1633636/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

3. Não é possível em sede de ação rescisória a rediscussão de matéria já deduzida e enfrentada pelo Poder Judiciário, por assumir a natureza de recurso, o que não é permitido no ordenamento processual.

4. Nos termos da Súmula 343 do STF, a modificação posterior da diretriz jurisprudencial não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicou a firme jurisprudência até então vigente no próprio Tribunal.

(N.U 1018313-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)(grifo nosso)

AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISOS V DO CPC – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal, ou seja, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico, o que não se evidencia na hipótese.

Não evidenciada manifesta violação à norma jurídica, a improcedência da ação rescisória se trata de medida imperativa, especialmente se demonstrada a utilização da via como sucedâneo recursal.

(N.U 1009696-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 26/03/2021)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória, em razão de não ter sido demonstrada violação a literal de norma jurídica.

Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais, em face da isenção da parte autora (art. 128, § 5º, II, “a”, da Constituição Federal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023